Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou preliminares de incompetência e de nulidade da citação. As hipóteses de admissão do agravo de instrumento são previstas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Desta forma, antes de prosseguir na análise do recurso e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403